Tribunal: TJDFT
Processo: 0747790-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747790-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: N. M. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: DENIS DANTES CAVALCANTI GUERRA, TONIA MARTINS SOARES DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão de ID 214390364 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por N.M.S.G., que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente na determinação de custeio do medicamento SOMATROPINA, conforme prescrição médica. Afirma, em suma, que se trata de medicamento de uso domiciliar, que não possui cobertura contratual e legal; que se trata de procedimento de caráter eletivo; que não estão comprovadas a urgência ou a emergência; que o plano de saúde foi cancelado pela própria contratante; que a exclusão expressa no contrato de custeio desse tipo de tratamento; que o rol da ANS é taxativo; que deve ser afastada a aplicação da multa; que a multa é desproporcional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigatoriedade de custeio do medicamento. Custas recolhidas (ID 66003227). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o relatório médico de ID 209008493 (autos de origem) destacou que a parte agravada necessita do medicamento diante da evolução com puberdade progressiva, com perda de estatura final adulta e bloqueio puberal desde 10/2021. No entanto, o requerimento administrativo para fornecimento do medicamento o foi indeferido, sob o argumento de que sua administração em regime domiciliar não está contemplada no rol de procedimentos e eventos da ANS, não sendo obrigatória a cobertura (ID 209008480 dos autos de origem). Todavia, houve inclusão do tratamento com Hormônio do Crescimento (HGH) no rol de procedimentos de cobertura obrigatória, previsto na Resolução Normativa n. 465/2021, de modo que não se justifica a recusa da operadora. Ademais, “o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, formalizando a indicação expressa da somatropina para o tratamento de “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)” (Acórdão 1863331, 07026117320248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024). Colaciona-se precedente desta Corte, que analisou caso similar recentemente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA INJUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. No caso em análise, restou demonstrado, através de relatório médico, que o autor está muito abaixo da curva de crescimento, sendo necessário o tratamento diante da idade do autor e da janela de crescimento. O decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização. 3. A previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação da agravante de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. 4. Não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do agravado, hormônio do crescimento, está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1935698, 07268772720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no PJe: 30/10/2024) (grifo nosso). Vale ressaltar que o objeto contratual é a tutela de bens e direitos fundamentais, por meio da prestação de serviços médico-hospitalares essenciais, quando do surgimento do infortúnio. A negativa indevida pela operadora do plano de saúde, com base em cláusula ou entendimento que subverta a intenção das partes ou o objeto contratual deve ser rechaçada, porque retira a própria utilidade ou finalidade do contrato. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Sobre a inexistência de vínculo contratual, a despeito do documento de ID 66003230 (autos de origem) atestar que houve desligamento do plano, em 31/10/2023, por iniciativa da empresa, a parte agravada instruiu a petição inicial com carteira do plano de saúde (ID 209005592 dos autos de origem) e cobrança, no contracheque do genitor (ID 209008462 dos autos de origem), de parcela referente à assistência médica. Ademais, a própria parte agravante, na recusa à solicitação de reembolso realizada em agosto de 2024, não fez referência à inexistência de vínculo contratual (ID 210283057 dos autos de origem). Assim, não há, neste momento processual, elementos que demonstrem a alegação da parte agravante. Em relação à multa aplicada, o valor estabelecido, seu limite máximo e o prazo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. Ademais, a Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, tanto o afastamento quanto a limitação pretendida poderiam servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora